Tribunal: TJES
Processo: 5002399-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002399-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS JERONIMO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002399-65.2023.8.08.0048
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., SOUZA CRUZ LTDA
RECORRIDO: CARLOS JERONIMO DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CADEIA DE CONSUMO – PARTE LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, EM QUE O AUTOR AFIRMOU QUE POSSUI UM BAR, EM QUE COMERCIALIZA CIGARROS FORNECIDOS PELA REQUERIDA SOUZA CRUZ. INDICA QUE PAGOU UM BOLETO EMITIDO PELA REQUERIDA SOUZA CRUZ ATRAVÉS DA REQUERIDA BANCO MÚLTIPLO, NO BANESFÁCIL, ADMINISTRADO PELA REQUERIDA BANESTES, NO VALOR DE R$685,40 REFERENTE A UMA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. ALEGOU QUE O PAGAMENTO NÃO FOI COMPENSADO, FAZENDO COM QUE A REQUERIDA SOUZA CRUZ NEGATIVASSE O SEU NOME E NÃO FORNECESSE MAIS PRODUTOS AO SEU ESTABELECIMENTO. PLEITEOU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE SUSPENSA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. REQUEREU TAMBÉM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES DE R$30.000,00.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO BANESTES SUSCITOU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, POIS NÃO HAVERIA PROVA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ALEGOU TAMBÉM A PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA, POIS ATUOU COMO MERA INTERMEDIÁRIA BANCÁRIA. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE O REQUERENTE PAGOU O BOLETO NA REDE BANESFÁCIL, CONTUDO O VALOR FOI DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA PELO MOTIVO 68, RAZÃO PELA QUAL, NA SEMANA SEGUINTE, O REQUERENTE OPTOU POR OBTER A RESTITUIÇÃO DO VALOR NA AGÊNCIA DE LARANJEIRAS, MAS NÃO COMPARECEU PARA ESSE FIM. ADUZ QUE A RESTITUIÇÃO FOI REALIZADA EM 30/01/2023, COM O COMPARECIMENTO DO REQUERENTE À AGÊNCIA. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SOUZA CRUZ AFIRMOU QUE O AUTOR COMPROU MERCADORIAS, AS QUAIS FORAM ENTREGUES. INDICA QUE APESAR DE O AUTOR APRESENTAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ESSE NUNCA FOI COMPENSADO, NÃO TENDO A SOUZA CRUZ RECEBIDO ESSA QUANTIA. APONTOU QUE A REQUERIDA MÚLTIPLO CANCELOU O TÍTULO ANTES DO PAGAMENTO, MAS QUE NÃO DEU ORDEM NESSE SENTIDO. POR FIM, SUSTENTA INEXISTIR DANO MORAL. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA MÚLTIPLO SUSCITA A PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA, POIS É MERO INTERMEDIÁRIO BANCÁRIO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE A BAIXA DO TÍTULO FOI REALIZADA PELA REQUERIDA SOUZA CRUZ, NÃO PODENDO AQUELA SER RESPONSABILIZADA POR UM ATO DAQUELA. SUSTENTA INEXISTIR PROVA DE LUCRO CESSANTE. POR FIM, ADUZ INEXISTIR DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas Souza Cruz e Banco Multiplo solidariamente a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Ratifico a decisão de ID21232666.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por lucro cessante e de declaração de inexistência de débito. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que foram cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO MÚLTIPLO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA,. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE A SITUAÇÃO CONCRETA
“(...)ao contrário do alegado pelo Recorrido em sua Petição Inicial, a negativação referente ao não pagamento do boleto não foi oriunda de nenhuma conduta que este Recorrente tenha adotado: o Bank of America não é, e nunca foi credor do Recorrido e jamais possuiu poderes para realizar a cobrança ativa de boletos por ele não pagos.(...) Portanto, a responsabilidade pela cobrança dos boletos eventualmente não pagos incumbe exclusivamente ao cliente do Recorrente, que no caso dos autos é a corré Souza Cruz.”.

(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
O RECORRENTE RENOVA EM SEDE RECURSAL A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NO ENTANTO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO TAL ARGUMENTO. EXPLICO. É
CEDIÇO QUE TAL REQUISITO MERECE SER ANALISADO
IN STATUS ASSERTIONIS
. NESSE PARTICULAR, A CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESTÃO ATRELADOS AO BOLETO EMITIDO PELA RECORRENTE E, POR ISSO, RESTOU EVIDENTE QUE O RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES. POR ESSA RAZÃO, REJEITO A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA. SABE-SE, NO ENTANTO, QUE ATÉ MESMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA HÁ A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. POR ESSA RAZÃO, APESAR DE O RECORRENTE ALEGAR QUE APENAS CUMPRIU ORDENS E, POR ISSO, NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, ENTENDO QUE, POR FAZER PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES E, POR TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVE RESPONDER SOLIDARIAMENTE. O AUTOR AFIRMOU QUE PAGOU BOLETO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA REQUERIDA SOUZA CRUZ, MAS ESSE PAGAMENTO NÃO FOI PROCESSADO PELAS REQUERIDAS, FAZENDO COM QUE SEU NOME FOSSE INDEVIDAMENTE NEGATIVADO. DEVE-SE DESTACAR QUE RESTOU INCONTROVERSO E TAMBÉM COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS QUE HOUVE O EFETIVO PAGAMENTO DO BOLETO PELO REQUERENTE, ORA RECORRIDO. TODAVIA, HOUVE CANCELAMENTO DO BOLETO. A REQUERIDA MÚLTIPLO AFIRMA QUE O CANCELAMENTO FOI REALIZADO PELA REQUERIDA SOUZA CRUZ, ENQUANTO A REQUERIDA SOUZA CRUZ AFIRMA QUE O CANCELAMENTO FOI REALIZADO PELA REQUERIDA MÚLTIPLO. FATO É QUE POR UMA CONDUTA DAS REQUERIDAS MÚLTIPLO E SOUZA CRUZ, O PAGAMENTO NÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADO, O QUE ACABOU LEVANDO A UMA INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR.

ASSIM, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. PORTANTO, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRIDO, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)